Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-81.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência, reconhecida a exceção de usucapião em favor das rés.
Apelam os autores alegando que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP, moveram contra Hélio Borenstein S/A o processo visando à anulação do negócio jurídico, no 0112620-89.1999.8.26.0100, tendo a sentença, já transitada em julgado,

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência, reconhecida a exceção de usucapião em favor das rés.
Apelam os autores alegando que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP, moveram contra Hélio Borenstein S/A o processo visando à anulação do negócio jurídico, no 0112620-89.1999.8.26.0100, tendo a sentença, já transitada em julgado, declarado a simulação do negócio jurídico realizado entre Ildeu e Hélio, culminando no cancelamento de toda a cadeia registral, a propriedade foi transmitida à ré Brasilux Tintas em 26 de maio de 2007 quando já tramitava a demanda anulatória, constando preço inferior ao valor real, após o trânsito em julgado da sentença anulatória notificou a ré para que procedesse à desocupação do imóvel, o esbulho data de 22 de fevereiro de 2016, inexiste boa-fé, pugna seja afastada a exceção de usucapião, notadamente porque não preenchidos os requisitos, pedem o provimento, com o arbitramento de aluguéis, acrescido de perdas e danos.
Apelam também as rés pela majoração da verba honorária.
Descabimento dos apelos.
Exceção de usucapião corretamente acolhida. Posse exercida de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com animus domini, justo título e boa-fé e por lapso temporal superior a 5 anos, com investimentos de interesse social e econômico. Aplicação da regra do art. 1.242, § único, do Código Civil. Honorários sucumbenciais, por outro lado, fixados corretamente por equidade, sob pena de enriquecimento sem causa, tendo em vista o alto valor atribuído à demanda. Precedentes.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003215-81.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
ILDEU
FERNANDES
MAGALHÃES
e
MARIA
EDNA
FERNANDES
MAGALHAES, são apelados/apelantes BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA e
ENLARGE
ADMINISTRADORA
DE
BENS
LTDA.
e
Apelado
HELIO
BORENSTEIN S/A ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COMÉRCIO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "O 4o juiz e a 5a juíza acompanharam a
divergência.Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.Vencidos o relator e
o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz. Declara voto o relator", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO, vencedor, ERICKSON GAVAZZA MARQUES, vencido, MOREIRA
VIEGAS (Presidente), J.L. MÔNACO DA SILVA E FERNANDA GOMES
CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
JAMES SIANO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003215-81.2017.8.26.0224
APTES/APDOS: ILDEU FERNANDES MAGALHÃES E MARIA EDNA
FERNANDES MAGALHAES
APELADO: HELIO BORENSTEIN S/A ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E
COMÉRCIO
APDOS/APTES: BRASILUX TINTAS TÉCNICAS LTDA E ENLARGE
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 38256
REIVINDICATÓRIA.
Sentença
de
improcedência,
reconhecida a exceção de usucapião em favor das rés.
Apelam os autores alegando que são legítimos proprietários do
imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 53.511, do CRI de
Guarulhos/SP, moveram contra Hélio Borenstein S/A o
processo visando à anulação do negócio jurídico, no
0112620-89.1999.8.26.0100, tendo a sentença, já transitada em
julgado, declarado a simulação do negócio jurídico realizado
entre Ildeu e Hélio, culminando no cancelamento de toda a
cadeia registral, a propriedade foi transmitida à ré Brasilux
Tintas em 26 de maio de 2007 quando já tramitava a demanda
anulatória, constando preço inferior ao valor real, após o
trânsito em julgado da sentença anulatória notificou a ré para
que procedesse à desocupação do imóvel, o esbulho data de 22
de fevereiro de 2016, inexiste boa-fé, pugna seja afastada a
exceção de usucapião, notadamente porque não preenchidos os
requisitos, pedem o provimento, com o arbitramento de
aluguéis, acrescido de perdas e danos.
Apelam também as rés pela majoração da verba honorária.
Descabimento dos apelos.
Exceção de usucapião corretamente acolhida. Posse exercida de
forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com animus
domini, justo título e boa-fé e por lapso temporal superior a 5
anos, com investimentos de interesse social e econômico.
Aplicação da regra do art. 1.242, § único, do Código Civil.
Honorários
sucumbenciais,
por
outro
lado,
fixados
corretamente por equidade, sob pena de enriquecimento sem
causa, tendo em vista o alto valor atribuído à demanda.
Precedentes.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de f. 970/980
c.c. 1011/1012, que julgou improcedente a ação reivindicatória proposta por Ildeu
Fernandes Magalhães e outro em face de Brasilux Tintas Técnicas Ltda e outro, para
reconhecer a exceção de usucapião formulada pela ré. Indeferida a denunciação à lide.
Os autores alegam (f. 1014/1054): (i) são legítimos proprietários
do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moveram contra Hélio Borenstein S/A o processo visando à anulação do negócio
jurídico, no 0112620-89.1999.8.26.0100, tendo a sentença, já transitada em julgado,
declarado a simulação do negócio jurídico realizado entre Ildeu e Hélio, culminando no
cancelamento de toda a cadeia registral; (iii) a propriedade foi transmitida à ré Brasilux
Tintas em 26 de maio de 2007 quando já tramitava a demanda anulatória, constando
preço inferior ao valor real; (iv) após o trânsito em julgado da sentença anulatória
notificou a ré para que procedesse à desocupação do imóvel; (v) o esbulho data de 22 de
fevereiro de 2016; (vi) inexiste boa-fé; (vii) pugna seja afastada a exceção de usucapião,
notadamente porque não preenchidos os requisitos; (viii) pedem o provimento, com o
arbitramento de aluguéis, acrescido de perdas e danos.
Apelam as rés à f. 1079/1093 pleiteando pela majoração da verba
honorária.
Recursos respondidos (f. 1.098/1.161).
É o relatório.
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator sorteado,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de negar provimento aos
recursos, para manter a sentença que reconheceu a exceção de usucapião, acompanhado
seu entendimento sobre a concessão da gratuidade processual apenas para o
conhecimento da apelação interposta pelos autores.
Os autores Ildeu Fernades Magalhães e Maria Edna Fernandes
Magalhães eram proprietários da nua propriedade descrita à inicial, localizada na Rua
Antônio Rodrigues Filho, no 501, Guarulhos, área total de 12.000 metros quadrados (f.
39).
Em 04/02/1998 os autores alienaram o imóvel à empresa Hélio
Borenstein S. A. Administração, Participação e Comércio (f. 40).
Sob a alegação de fraude os autores obtiveram a anulação da
venda, por sentença transita em julgado, proferida nos autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0112620-89.1999.8.26.0100, que determinou a anulação da escritura lavrada em
07/01/1998. (f. 44/56). A sentença foi proferida em 25/04/2002, tendo sido determinada
a averbação da anulação (f. 57/58), havida em 23/02/2016 (f. 62).
Ocorre que, durante a tramitação da ação anulatória, em
28/03/2007 a empresa Hélio Borenstein, alienou o imóvel objeto da lide à Brasilux, (f.
61). Referido registro decorreu de escritura pública (f. 305/311).
Em razão de o imóvel ter sido repassado pela Hélio Borenstein, à
Brasilux, os autores propuseram a presente ação reivindicatória, buscando reaver a
propriedade. Em contestação, dentre outras alegações, foi apresentada exceção de
usucapião pela corré Brasilux.
Caminhou bem o magistrado de origem ao reconhecer a exceção
de usucapião, na modalidade ordinária, hipótese do art. 1.242, parágrafo
único2,"investimentos de interesse social e econômico".
São requisitos da usucapião ordinária: posse (mansa, pacífica,
contínua e ininterrupta), animus domini, lapso temporal igual ou superior a 5 anos
(investimentos de interesse social e econômico), justo título e boa-fé.
A corré Brasilux Tintas adentrou à posse do imóvel em 28 de
março de 2007, mediante escritura pública firmada com Hélio Borenstein S/A, e a
exerceu de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta até 22 de fevereiro de 2016,
data da averbação em cartório do cancelamento de toda a cadeia dominial relativa ao
imóvel adquirido.
2 Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido,
onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde
que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse
social e econômico. (gn)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O lapso temporal havido entre março/2007 e fevereiro/2016 é
suficiente a embasar o pedido de usucapião, na modalidade do supracitado art. 1.242,
parágrafo único.
Acerca da boa-fé, esclareça-se, por oportuno, que o fato de o
imóvel ter sido adquirido durante a tramitação da ação anulatória, mas antes de ter sido
prolatada a sentença e averbada em cartório, não afasta, por si só, a presunção de boa-fé
da adquirente Brasilux.
A empresa ré antes de adquirir o imóvel objeto da reivindicatória
procedeu às pesquisas de praxe na cidade do imóvel (Guarulhos), conforme se verifica
das certidões acostadas à f. 319/351.
A vendedora Hélio Borenstein S/A possui sede na cidade de
Matão, e a compradora Brasilux em Matão, de modo que não parece justificável a
necessidade de se proceder à pesquisa na cidade de São Paulo, onde tramitou a ação
anulatória de 112620-89.1999.8.26.0100 (7a Vara Cível do Foro Regional de Santana).
Além disso, a vendedora, Hélio Borenstein S/A, fez constar em
escritura pública a menção de que não existiam contra si ações que pudessem repercutir
sobre o bem (f. 307).
Justo título é aquele documento que confere licitude ao exercício da
posse, porque revela a manifestação de vontade do proprietário em transmitir o bem ao
possuidor, que por essa razão age como se fosse o próprio dono (animus domini).
A escritura de f. 305/311, é documento que juridicamente legitima
o exercício da posse para fins de usucapião.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
Apelação Cível. Usucapião ordinária Sentença que julgou a ação
improcedente, sob o fundamento de ausência de justo título e não
comprovação do lapso temporal exigido Posse adquirida através de
compromisso de compra e venda quitado Justo título configurado e
que faculta ao autor o ajuizamento de ação de adjudicação
compulsória ou de usucapião Ausência de impedimento legal à
escolha da ação de usucapião para a obtenção da titularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domínio Lapso temporal comprovado. Possibilidade de contagem, em
favor do autor, do tempo de posse de seus antecessores
Preenchimento, no caso concreto, dos requisitos legais para
aquisição do bem imóvel por usucapião ordinária Recurso provido
para julgar procedente a ação. Dá-se provimento ao recurso.
(Apelação no 0016785-52.2008.8.26.0068, Primeira Câmara de
Direito Privado, Rel.a Des.a CHRISTINE SANTINI, j. 10.03.15).
REIVINDICATÓRIA - LOTE DE TERRENO INCLUÍDO EM ÁREA
DE MAIOR EXTENSÃO - USUCAPIÃO ORDINÁRIO INVOCADO
REQUISITOS PREENCHIDOS - POSSE DE MAIS DE QUINZE
ANOS, FUNDADA EM JUSTO TÍTULO E BOA FÉ - RECURSO
DESPROVIDO.
Para fins de usucapião ordinário, por justo título se entende o ato
jurídico cujo fim, abstratamente considerado, é habilitar alguém a
adquirir a propriedade de uma coisa. Nessa conceituação se enquadra
a posse adquirida em função de negócio de compromisso de compra e
venda. Transcorrido prazo superior a quinze anos de posse mansa e
pacífica, sem solução de continuidade, fundada em justo título e boa
fé, está-se diante de posse ad usucapionem que embaraça a
reivindicação pretendida pelo dominus. A aptidão dessa posse para a
aquisição do domínio não se desqualifica pelo fato de ter sido o
imóvel em determinado período utilizado como moradia, e em outro
para fins comerciais. Todos são meios exuberantes da exteriorização
do domínio, compatíveis com a aptidão econômica da coisa.
(Apelação no 7.192-4/0, Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
RUITER OLIVA, j. 03.03.98).
Igualmente, proclama o STJ: “O instrumento de promessa de
compra e venda insere-se na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de
usucapião ordinária. Tal entendimento agarra-se no valor que o próprio Tribunal - e,
de resto, a legislação civil - está conferindo à promessa de compra e venda. Se a
jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação
compulsória do imóvel independentemente de registro (Súmula n. 239) e, quando
registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito
real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), nada mais lógico do que
considerá-lo também como "justo título" apto a ensejar a aquisição da propriedade por
usucapião” (REsp 941464/SC, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
24.04.12).
Tendo, pois, a ré exercido a posse de forma mansa, pacífica,
contínua e ininterrupta, com animus domini, por lapso temporal superior a 5 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(investimentos de interesse social e econômico), tendo sido adquirida por justo título e com boa-
fé, patente se mostra o reconhecimento da exceção de usucapião, em seu favor.
E, ainda que assim não o fosse, o investimento de grande monta
para o soerguimento da sede da empresa (f.411/415), poderia encetar a hipótese de
acessão inversa, isto é, quando o valor das benfeitorias ultrapassa o valor da terra nua.
De acordo com o parecer opinativo de comercialização elaborado pela Brasilux (f.
469/488) o valor atual de venda beira a R$ 23.831.958,56, para o caso de ocupação, e a
ré comprovou o pagamento de R$ 1.050.000,00 pelo terreno.
Por fim, os honorários sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00 se
mostram suficientes para remunerar de forma condigna o trabalho desenvolvido pelos
advogados, observada a natureza e importância da causa, bem como o tempo gasto com
a prestação do serviço.
Anota-se que a fixação dos honorários com base no valor da causa
(R$ 10.000.000,00) se mostra excessiva e configuraria enriquecimento sem causa.
Em hipótese análoga já decidiu esta C. Câmara:
Agravo de Instrumento cumprimento de sentença impugnação acolhida
honorários advocatícios devidos mesmo que não tenha havido oposição à
impugnação valor fixado por equidade de mostra-se razoável e adequado
insurgência alegando que a aplicação do §8o do art. 85 do CPC deve se
restringir apenas aos casos em que o valor da causa for muito baixo ou o
proveito econômico seja inestimável ou irrisório - Parâmetro do valor da
condenação que implicaria em valor exorbitante que não se mostra
adequado à lide, tendo em vista a complexidade, a natureza da causa e o
tempo despendido possibilidade de fixação por equidade para evitar a
configuração de enriquecimento ilícito - decisão mantida Recurso não
provido. (AI n.o 2262022-81.2020 Rel. Moreira Viegas j. 20/11/2020).
Também nesse sentido, confira-se decisão do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015. VALOR
EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1.864.345
Rel. Min. Benedito Gonçalves
j.
17/03/2020).
Não obstante, improvidos os recursos, ficam majorados os
honorários sucumbenciais a serem pagos pelos autores às rés e à litisdenunciada para R$
12.000,00, fixados também honorários sucumbenciais recursais em desfavor das rés em
R$ 2.000,00, conforme dispõe o art. 85, § 1o e § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos.
JAMES SIANO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26942
Apelação Cível no 1003215-81.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Aptes/Apdos: Ildeu Fernandes Magalhães e Maria Edna Fernandes
Magalhaes
Apelado: Helio Borenstein S/A Administração, Participação e Comércio
Apdos/Aptes: Brasilux Tintas Técnicas Ltda e Enlarge Administradora de
Bens Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Apesar do entendimento externado pela douta maioria,
ouso manter posição em sentido contrário.
Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por Ildeu
Fernandes Magalhães e outra contra Brasilux Tintas Técnicas
Ltda. e outros, que a respeitável sentença de fls. 970/980, aclarada
a fls. 1011/1012, cujo relatório fica fazendo parte integrante do
presente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando
os autores nas verbas sucumbenciais (honorários advocatícios
fixados em R$ 10.000,00, inclusive na lide secundária).
Apelam ambas as partes.
Os autores alegam, em suma, que são proprietários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel de matrícula no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP, e que
moveram contra Hélio Borenstein S/A. o processo no
0112620-89.1999.8.26.0100, em trâmite perante a 7a Vara Cível
do Foro Regional de Santana, com sentença transitada em julgado
que declarou a simulação do negócio jurídico realizado entre
Ildeu e Maria Edna e Hélio, com o cancelamento de toda a cadeira
registral. Ocorre que o réu transmitiu a propriedade para a
também ré Brasilux em 26 de maio de 2007 quando já tramitava a
demanda anulatória, constando preço inferior ao valor real, e
somente após o trânsito em julgado da sentença notificou os
ocupantes do imóvel para desocupação. Acrescentam que o
esbulho se deu desde 22 de fevereiro de 2016 (data da averbação)
e que inexiste boa fé das rés, que estão dificultando o
cumprimento da coisa julgada. Pede seja julgada improcedente a
exceção de usucapião eis que não preenchidos seus requisitos
legais. Pedem a tutela recursal com a fixação de aluguel, mais as
perdas e danos.
As rés aduzem, em síntese, que os honorários
advocatícios devem ser majorados. Pedem provimento ao recurso.
Os recursos foram processados e respondidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo que os apelantes autores gozavam do
benefício da assistência judiciária gratuita, que foi revogado em
sede de agravo de instrumento, e novamente apresentaram pedido
de isenção das custas recursais, dado o valor dado à causa e a
impossibilidade momentânea de recolhimento (fls. 1053 e
seguintes). Dadas as peculiaridades do caso concreto, tratando-se
de pessoas físicas com idade avançada com problemas de saúde,
presumindo-se a sua hipossuficiência e nos termos do artigo 99, §
3o do Código de Processo Civil, e 98, § 5o, defiro a isenção apenas
para conhecimento do presente recurso de apelação.
Prosseguindo, no mérito, na primeira instância foi
acolhida a exceção de usucapião do artigo 1.242 (“Adquire
também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez
anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste
artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base
no
registro
constante
do
respectivo
cartório,
cancelada
posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem
estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de
interesse social e econômico”.
Nos termos do artigo 1.247 do Código Civil “se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado
reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o
registro,
poderá
o
proprietário
reivindicar
o
imóvel,
independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente”.
É o caso dos autos, os autores demandaram a ação
anulatória em face de Hélio Borenstein S/A. Administração,
Participações
e
Comércio,
processo
no
0112620-89.1999.8.26.0100, em trâmite perante a 7a Vara Cível
do Foro Regional de Santana, com sentença transitada em julgado
que declarou a simulação do negócio jurídico realizado entre
Ildeu e Maria Edna e Hélio, com o cancelamento de toda a cadeira
registral.
Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao
devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou
interrompem a prescrição, as quais também se aplicam à
usucapião (Código Civil, artigo 1.244).
Não corre igualmente a prescrição pendendo ação de
evicção (Código Civil, artigo 199), no caso dos autos a ação
anulatória entre Ildeu e Hélio.
Não há se falar, então, em usucapião. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apesar de a ré informar que providenciou as certidões necessárias
para a efetivação do negócio em 2007, não constou a ação
anulatória entre as partes originárias, que foi ajuizada em São
Paulo, no ano de 1999, por se tratar de ação pessoal com efeito
reipersecutório, daí porque não ajuizada no foro do local do
imóvel, ou seja, corria demanda há oito anos.
Observa-se, ademais, que o réu naqueles autos
(Hélio) já havia transmitido o imóvel objeto dos presentes autos, e
não informou esse fato naqueles autos para que o terceiro, no caso
a Brasilux, pudesse se manifestar na demanda anulatória.
Nos termos do artigo 125 do código de Processo
Civil “é admissível a denunciação da lide, promovida por
qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo
à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que
possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; (...) §
2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo
denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou
quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o
denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em
que eventual direito de regresso será exercido por ação
autônoma”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A legitimidade passiva não se modifica, correndo o
processo entre as partes originárias, mas o réu passa a defender
direito alheio, hipótese de legitimidade extraordinária (ou
substituição processual), por força da alienação da coisa litigiosa
(antes da venda tratava-se de legitimidade ordinária). Como não
tem mais consigo a coisa litigiosa, ele figurará como substituto
processual do adquirente, que assume a condição de substituído,
tanto que a Brasilux poderia ingressar naqueles autos como
assistente litisconsorcial, mas ingressando ou não, sofrerá os
efeitos da sentença, na forma do artigo 109, § 3o do Código de
Processo Civil (Código de Processo Civil, artigo 109, “a
alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a
título particular, não altera a legitimidade das partes. §
3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes
originárias ao adquirente ou cessionário”).
O alienante foi derrotado nos autos da ação
anulatória, sendo ineficaz a venda perante a parte contrária.
De todo modo, tratava-se à época dos fatos de
terreno sem benfeitorias, sendo que atualmente há um galpão
construído no local.
Os autores têm direito à reivindicação do terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque vencedores na ação anulatória já transitada em julgado,
com observância da necessidade do depósito do valor das
benfeitorias.
Ocorre que até a desocupação total do local, deverá
ser arbitrada uma taxa de ocupação (somente sobre o valor do
terreno, sem as benfeitorias), que será compensado com o valor
das benfeitorias desde a data da notificação feita da solução
definitiva nos autos da ação anulatória.
Nada impede que as rés, diante da necessidade de
continuidade da atividade empresarial, depositem nos autos, o
valor do terreno, porque o valor das benfeitorias superam em
muito o valor do terreno, a fim de indenizar os autores pelo valor
da terra.
Assim, julga-se procedente a ação reivindicatória do
imóvel matrícula no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP,
condenando as rés no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$
10.000,00, bem como a lide secundária, porque há prova nos
autos da quitação do preço pelas rés à empresa Hélio Borenstein
S/A. Administração, Participações e Comércio, condenando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciada, nas verbas sucumbenciais (honorários advocatícios
da denunciante fixados em R$ 10.000,00).
Diante do exposto, pelo meu voto DAVA
PROVIMENTO
ao
recurso
dos
autores
e
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso das rés, nos termos acima
alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
D429E9B
9
16
Declarações de
Votos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
1374B1A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003215-81.2017.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.